Tribunal: STF
Processo: ARE 1318231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ACERCA DA CONCESSÃO DO REFERIDO ADICIONAL, BEM COMO DO PERCENTUAL DEVIDO (LEI 529/2010). MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO POR SERVIDOR PÚBLICO (GARI) EM SITUAÇÃO IDÊNTICA A DO AUTOR. PRINCÍPO DA ISONOMIA. PERÍCIA DISPENSADA NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS, VEZ QUE HOUVE COMPROVAÇÃO POR OUTRO MEIO DE PROVA. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL EM IMPUGNAR A PROVA PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA. PERÍODO EXIGIDO PELO RECORRIDO OCORREU NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne do presente recurso consiste em aferir acerca da existência de direito à percepção do adicional de insalubridade pelo Autor, servidor municipal de Cristinápolis/SE.



    Extrai-se dos autos que o demandante é servidor público municipal aposentado e trabalhou para a Municipalidade como gari desde Julho/2003, tendo se aposentado na mesma função em 30/05/2014, e que nunca percebeu o adicional de insalubridade, muito embora haja previsão expressa no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município e a teor da Portaria do MTE nº 3214/78 (NR-15).



    A par da literalidade da Lei Complementar Municipal nº 529/2010, observa-se, claramente, que há previsão legal do adicional de insalubridade aos seus funcionários. Vejamos o que dispõem o art. 108:



    (...)



    Destarte, para que os servidores tenham direito ao recebimento do pleiteado adicional de insalubridade, faz-se necessário o enquadramento dos mesmos em uma das situações descritas na legislação de regência, em especial o exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa. Para a Administração Pública vige o princípio da legalidade, conforme art. 37, caput da Constituição Federal.



    In casu, em decisão de 15/01/2020, o juízo a quo reconheceu a desnecessidade na realização de perícia em razão do pagamento incontroverso do adicional de insalubridade para os garis em atividade no Município, consoante petição e contracheque fls. 227/230, demonstrando que o ente municipal paga a parcela de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), na forma da lei local.



    Ressalto que o ente municipal ora recorrente foi devidamente intimado para se manifestar acerca da petição juntada aos autos pela parte autora, contudo, o Município de Cristinápolis não apresentou manifestação (fls. 243).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente